Tribunal: TJPA
Processo: 0807515-28.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 8843 - Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2020-05-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807515-28.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: LUIZ CELIO PINHO

AGRAVADO: MUNICIPIO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE ANULAÇÃO DE DÉBITO FISCAL. PLEITO DE CONCESSÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA EM FAVOR DE PESSOA FÍSICA. INDEFERIDO. DEMONSTRAÇÃO DA INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA ARCAR COM AS CUSTAS DO PROCESSO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA BENESSE. AUSÊNCIA DE PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo de instrumento e lhe dar provimento
,
tudo de acordo com o voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 18 (dezoito) aos 25 (vinte e cinco) dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte.

Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Membro).

Belém/PA, 26 de maio de 2020.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por LUIZ CÉLIO PINHO visando a reforma da decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Execução Fiscal da Comarca da Capital que, nos autos da AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL C/C TUTELA DE URGÊNCIA, proc. nº 0823242-94.2019.8.14.0301, ajuizada em desfavor do MUNICÍPIO DE BELÉM, indeferiu o pedido de justiça gratuita requerido na peça de ingresso.

Em suas razões constantes do id. 2163285, págs. 01/12, sustenta o agravante que o pronunciamento judicial atacado merece reforma por afronta ao artigo 5º, LXXI, da Constituição da República c/c 98 do CPC.

Relata que é servidor público deste Tribunal e adquiriu o imóvel objeto da lide em conjunto com sua ex-esposa e que, com o divórcio, precisou assumir duas dívidas para permanecer na propriedade do bem, uma com sua ex-cônjuge e outra com a sua genitora, sendo que até o presente momento permanece quitando o imóvel perante sua ex-consorte.

Diz, ainda, que paga pensão alimentícia para sua filha, e que, além disso, arca com valores a título de curso preparatório para o vestibular da rebenta.

Assevera o agravante que em conformidade com o princípio constitucional do acesso à justiça, a jurisprudência vem entendendo que não se faz necessário que a parte seja miserável para fazer jus à concessão do benefício.

Frisa que, no caso em tela, sustenta o seu núcleo familiar e que, em consequência do divórcio, teve que contrair dívida para indenizar sua ex-esposa.

Relata o recorrente que possui despesas ordinárias tais como supermercado, cartão de crédito, plano de saúde, além dos elevados custos de manutenção do imóvel em que reside. Logo, sustenta que faz jus à justiça gratuita, uma vez que se encontra impossibilitado de arcar com o pagamento das custas processuais.

Diz, ainda, que a gratuidade judicial encontra guarida no artigo 5º, LCCCIV, da Constituição da República, c/c 98 do CPC e que para a concessão da benesse, basta a afirmação da parte de que não pode arcar com as custas processuais, de tal sorte que a sua denegação importa em violação ao direito de ação.

Postulou o conhecimento do recurso, a concessão de efeito suspensivo ativo com vistas a se determinar o prosseguimento do feito sem a necessidade de se recolher as custas e, por fim, o seu total provimento, nos termos que expõe.

Em decisão cadastrada no id. 2185624, págs. 01/02, deferi o pedido de efeito suspensivo ativo.

Instado a se manifestar, o Ministério Público com assento neste grau, em parecer constante do id. 2703714, págs. 01/07, pronunciou-se pelo conhecimento e provimento do recurso.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR).

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso e passo a apreciá-lo.

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento aviado contra decisão interlocutória proferida em sede de Ação Anulatória de Débito Fiscal proposta pelo agravante em face do Município de Belém, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo ora agravante.

É sabido que a pessoa natural, com insuficiência de recursos para pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, tem direito à gratuidade de justiça, presumindo-se verdadeira alegação de insuficiência financeira por ela formulado, nos moldes do que reza os artigos 98 e 99, § 3º, do CPC/15, “
verbis
:”

Art. 98.

A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

(...)

§ 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

Constituindo o benefício em questão garantia de acesso à justiça, conclui-se, com esteio no artigo 5º, XXXV, da CR/88, que quando a lei se refere à insuficiência de recursos, não significa afirmar que a parte deva estar na condição de miserável ou de mendicância. Exige-se apenas que a sua situação financeira, no momento da proposição da demanda, não lhe permita pagar as despesas do processo e honorários do advogado.

Dito isso, tem-se do quadro probatório extraído dos autos o preenchimento dos requisitos legais para o reconhecimento do direito do agravante aos benefícios da gratuidade judiciária. Isso porque, apesar de o agravante ser servidor deste Tribunal e perceber rendimento líquido de R$ 7.270,69 (sete mil e duzentos e setenta reais e sessenta e nove centavos), a documentação colacionada no processo principal demonstra que referido valor se encontra comprometido com o pagamento de suas despesas ordinárias.

Por outro lado, compulsando os autos originários do processo n° 0823242- 94.2019.8.14.0301, verifica-se que, em que pese ser ele proprietário de imóvel de elevado valor, comprovou o ora recorrente, por via dos documentos juntados aos autos (id. 11282465 - pág. 1; 11282466 - pág. 1; 11282468 - pág. 1; 11282469 - pág. 1; 11282470 - pág. 1; 11282475 - pág. 1 e 11282476 - pág. 1), que possui grande parte de seus proventos comprometidos com suas despesas pessoais e familiares, circunstância evidenciadora de que tem direito ao benefício pleiteado, sob pena de não puder satisfazer as necessidades suas e de sua família.

Além disso, com suporte no princípio constitucional da facilitação do acesso à Justiça, firmou-se o entendimento no sentido de não ser necessário que a parte esteja em condição de miserabilidade para que lhe seja concedido os benefícios da justiça gratuita, bastando, para tanto, a declaração de que não pode arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento e de sua família.

Em razão da já analisada presunção de veracidade da declaração feita pela parte, é dever da parte contrária, portanto, a prova de que o seu adversário não preenche os requisitos para tanto, o que não ocorreu no caso em apreço.

Assim sendo, entendo que deve ser provido o recurso do agravante para que, com isso, seja concedida a justiça gratuita em seu favor sem prejuízo de posterior revogação, acaso isso se faça premente, devendo o processo principal prosseguir na instância de origem sem a obrigatoriedade do recolhimento de custas processuais.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao presente recurso de agravo de instrumento para, em reformando a decisão agravada, deferir o benefício da justiça gratuita em favor do agravante, dado que há em seu favor elementos de convencimento da hipossuficiência alegada.

É como o voto.

Belém/PA, 25 de maio de 2020.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 27/05/2020